Tribunal: TJES
Processo: 5002911-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Anulação de Débito Fiscal; CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2021-03-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002911-03.2020.8.08.0000

AGVTE: BIMBO DO BRASIL

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE OUTROS FATOS GERADORES – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO – KING DO NOT WRONG – EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE VENTILADA NA PEÇA DE INGRESSO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRECEDENTES DO STJ - GARANTIA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A existência de débitos, outros, em feitos executivos diversos, não inviabiliza a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa nos autos em que está se questionando o débito relativo a atos de exação perpetrados pelo fisco, sob pena de acatar a existência do brocado “o rei não erra” ( the king do not wrong).

2 – Conforme entendimento já fixado pelo STJ: quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019). 5. 6. 7. Recurso Especial provido. (REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019.

3 – Havendo discussão do débito, bem como sua natureza, amolda-se a presente ao que dispõe o artigo 4º, I, da Lei 5317/96, o que veda as ações descritas no artigo anterior do citado comando legislativo.

4 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002911-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa BIMBO DO BRASIL contra decisão proferida nos autos de número 0001751-78.2020.8.08.0048, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública Estadual/ Registro Público e Meio Ambiente da Serra, que revogou a decisão que havia concedido à parte a expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, tendo por base a informação da Fazenda Pública, de que a recorrente possui outros débitos para com o fisco.

Segundo a decisão objurgada, o Estado do Espírito Santo informou que a SEFAZ-ES, ao cumprir a decisão liminar parcialmente concedida em 25 de junho de 2020 pelo juízo de 1º grau, constatou que o demandante possui outros débitos fiscais estaduais, em nome de sua matriz e filial, que, por consequência, impedem a expedição da certidão positiva com efeito de negativa (CPEN).

No contexto recursal, manejado no arrazoado apresentado pela recorrente, destacam-se duas vias pelas quais esta entende que deva ser revisto o entendimento do magistrado prolator da decisão singular. A primeira é que o requerimento se deu vinculado ao débito em discussão nos autos; a segunda vertente está plasmada no preenchimento dos requisitos necessários, como determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, apresentando as apólices de seguro em garantia integral dos créditos tributários.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, conforme consta no evento de número 823471.

Em sede de contrarrazões, pugna o Estado do Espírito Santo pelo improvimento do recurso, alertando que o patrimônio da empresa deve ser considerado como um todo, ou seja, havendo débito, qualquer um, não pode ser emitida a respectiva certidão negativa e, ainda que a garantia apresentada, não se revela hábil a suspender a inscrição da empresa no CADIN/ES.

É o breve Relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa BIMBO DO BRASIL contra decisão proferida nos autos de número 0001751-78.2020.8.08.0048, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública Estadual/ Registro Público e Meio Ambiente da Serra, que revogou a decisão que havia concedido à parte a expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, tendo por base a informação da Fazenda Pública, de que a recorrente possui outros débitos para com o fisco.

Segundo a decisão objurgada, o Estado do Espírito Santo informou que a SEFAZ-ES, ao cumprir a decisão liminar parcialmente concedida em 25 de junho de 2020 pelo juízo de 1º grau, constatou que o demandante possui outros débitos fiscais estaduais, em nome de sua matriz e filial, que, por consequência, impedem a expedição da certidão positiva com efeito de negativa (CPEN).

O magistrado de primeiro grau se manifestou no sentido de ser “
prudente suspender, por ora, os efeitos da decisão liminar
que deferiu parcialmente o pleito formulado pelo autor, consistente na emissão de CPEN e na vedação à inscrição do contribuinte no CADIN, bem como determinar
a intimação do demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão”

No contexto recursal, manejado no arrazoado apresentado pela recorrente, destacam-se duas vias pelas quais esta entende que deva ser revisto o entendimento do magistrado prolator da decisão singular, ao menos no que concerne a suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido pelo agravado.

A primeira é que o requerimento se deu vinculado ao débito em discussão nos autos, ou seja, não foi um requerimento que pudesse ser interpretado como genérico a abranger todo e qualquer débito da empresa junto ao fisco, tendo respeitado os limites da lide, ao passo que a manifestação administrativa, tendente a vedar a emissão da certidão negativa, considerou a existência de possíveis outros débitos, inclusive os que estão sendo discutidos no processo em análise.

A segunda vertente está plasmada no preenchimento dos requisitos necessários, como determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, posto que afirma a recorrente que
:

“
É evidente que, com o encerramento desfavorável da discussão na esfera administrativa, os créditos tributários supracitados passaram a constar com a situação “em aberto”, impedindo a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa e possibilitando, ainda, ao Agravado a inscrição da Agravante em instituições de proteção ao crédito e, também, o protesto da dívida.

Por isso, para que a Agravante continuasse operando no seu setor econômico, ela apresentou as apólices de seguro em garantia integral dos créditos tributários, de modo que (i) obtenha, toda vez que solicitada, a CPDEN no que tange aos créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infração nºs. 5.041.088-8 e 5.041.071-1, (ii) não seja incluída pelo Agravado no CADIN e nos órgãos de proteção ao crédito e (iii) não seja protestada a dívida”

Deferido o pedido de efeito suspensivo, conforme consta no evento de número 823471.

Em sede de contrarrazões, pugna o Estado do Espírito Santo pelo improvimento do recurso, alertando que o patrimônio da empresa deve ser considerado como um todo, ou seja, havendo débito, qualquer um, não pode ser emitida a respectiva certidão negativa e, ainda que a garantia apresentada, não se revela hábil a suspender a inscrição da empresa no CADIN/ES

Exercendo juízo de admissibilidade positivo,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até o presente momento processual.

Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois interposto contra decisão proferida em sede de execução fiscal.

Segundo os fatos expostos na irresignação a recorrente a Agravante foi surpreendida com o recebimento da intimação relativa à lavratura de dois Autos de Infração (nºs. 5.041.088-8 e 5.041.071-1), por meio dos quais o Agravado exige o pagamento de ICMS-DIFAL, supostamente incidente sobre as transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos da própria Agravante, acrescido de multa de ofício e acréscimos moratórios.

Encerrada a discussão na esfera administrativa, a Agravante ajuizou a Ação originária do presente Recurso, autuada sob o nº 0001751-78.2020.8.08.0048, visando a anular os Autos de Infração nºs. 5.041.088-8 e 5.041.071-1.

No bojo da petição inicial, foi requerida a concessão de tutela, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários, com a consequente emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN), cumulada com a ordem proibitiva de eventual inscrição da Agravante nos órgãos de restrição e proteção ao crédito e de vedação ao protesto extrajudicial.
Em 12/02/2020, o pedido de tutela antecipada foi indeferido
.

Desse modo, em 25/05/2020 a Agravante protocolizou petição na qual ofereceu apólice de seguro, de modo a garantir integralmente os créditos tributários supracitados. Em complemento, requereu que (i)
os créditos tributários não configurassem óbice à expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa
; (ii) a Agravante não fosse inscrita nos órgãos de restrição e proteção ao crédito, em razão dos Autos de Infração acima mencionados, e (iii) que a dívida em questão não fosse levada a protesto extrajudicial.

O Agravado, em 18/06/2020, informou ao Juízo de primeira instância a sua concordância com a oferta do seguro garantia pela Agravante, unicamente, para expedição de CPDEN
.

Em 25/06/2020, foi proferida decisão que, tendo em vista que o seguro garantia equipara-se à penhora, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei Federal nº 6.030/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), consistindo em meio idôneo para garantia do Juízo para futura Execução Fiscal, deferiu parcialmente o pleito formulado pela Agravante, para autorizar a emissão de CPDEN e obstar sua inscrição no CADIN.

Importante consignar que em 28/06/2020, o Estado do Espírito Santo se manifestou, noticiando a
existência de outros créditos tributários estaduais
, em nome da sede e da filial da Agravante, que impediriam a expedição de CPDEN.

Assim, pautado nessa manifestação do Agravado, o Juízo
suspendeu os efeitos daquela primeira decisão, pois entendeu que, pelo fato de a Agravante possuir outros valores em aberto perante a Fazenda Estadual, a decisão concessiva da tutela não poderia subsistir
.

Por sua vez, a Agravante peticionou informando que o pleito se refere apenas aos Autos de Infração nºs. 5.041.088-8 e 5.041.071-1, de modo que não configurem óbice à expedição da CPDEN.

O mesmo se dá quanto à vedação de inscrição nos órgãos de restrição e proteção ao crédito. Assim, requereu a reconsideração da segunda decisão, de maneira a alterar a decisão que deferiu o parcialmente o pleito por ela formulado, para que fizesse constar a vinculação dos pedidos tão-somente aos referidos Autos.

Em primeiro ponto de dissonância com o julgado empreendido pelo STJ trazido pelo recorrido como óbice a pretensão de reforma, entendo que há uma particularidade apresentada. Se fosse o raciocínio descrito, sempre que houver um equívoco por parte do Estado em efetuar um lançamento, um débito por qualquer operação, a empresa deverá saldar qualquer débito para, então, posteriormente, discutir a existência de vícios na sua construção.

Ao que invoco a enorme gama de lançamentos empreendidos pela recorrente em seu ramo de atividades, sendo uma das maiores empresas do setor de alimentos no Brasil. Assim, a existência de um débito de sua filial, onde há erro, vício por parte da autoridade fiscal, iria impedir toda a qualquer atividade a ser desenvolvida pela empresa.

O ápice desse raciocínio, se fosse possível, é a ideia que já imperou na antiguidade onde “o rei não erra”
[1]
, ou seja, no presente caso, a empresa está discutindo exatamente a existência de erros por parte do agente tributário, ao efetuar dois autos de infração que, segundo narra não preenchem os requisitos hábeis a configurar o fato gerador tributário, deixando de se inserir como hábeis a exação perseguida.

E, desta forma, ainda que considerado o patrimônio da empresa como um todo, sendo as empresas, filiais, ligadas a matriz, a existência de débitos por parte de outra não impede que, em estando presentes os pressupostos inerentes a alguma irregularidade dos autos de infração discutidos no presente feito, seja concedida a Certidão Positiva com efeitos de negativa especificamente em relação aos débitos perseguidos.

Digo isso, em cognição rarefeita, posto que aparentemente a decisão judicial entendeu pela vinculação da existência de débitos relativos a outros processos.

A revogação da decisão que havia acolhido o pleito de efeito suspensivo, em relação específica aos Autos de Infração mencionados nos autos, ou sejam, os de número 5.041.088-8 e 5.041.071-1, enseja a possibilidade do agravado empreender a restrição dos bens da recorrente, prosseguir nos atos executivos e, ainda, inscrever a recorrente junto aos cadastros de restrição ao crédito.

Descortinando os autos, a garantia ofertada nestes autos em relação aos autos de infração mencionados, em nada distorcem a relação jurídica perseguida nos autos de outras ações fiscais ajuizadas pelo agravado e que, ao seu reverso, podem ou não ter a garantia de sua suspensão de exigibilidade e, por via de consequência, a possibilidade de perseguição do seu crédito. Ocorre que, neste feito, a doutrina e jurisprudência, conforme decisão pretérita do mesmo ilustre julgador, tem entendido pela sua suspensão.

Desta forma, não é pela existência de outros feitos em execução, que são outras relações jurídicas diversas, que possuem outros fatos jurídicos distintos, que possa ser negada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nestes autos.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS ESTADUAIS. CAUÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. APÓLICE QUE CONTEMPLA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INAPLICABILIDDE DO ACRÉSCIMO DE 30%. I Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. II Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade. Precedentes do STJ e do TJES. III Hipótese dos autos que a Apólice ofertada contempla atualização monetária do valor da garantia pelos índices aplicáveis aos débitos inscritos em Dívida Ativa do Estado do Espírito Santo. IV O acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida ao seguro-garantia é necessária apenas na hipótese de substituição da penhora e não de garantia inicialmente ofertada pelo contribuinte, principalmente quando ainda não ajuizada a execução fiscal. Precedentes do STJ. V Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018755, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020

Conforme articulado em sede de contrarrazões, observo a adequação da pretensão ventilada em grau recursal e, inclusive o precedente invocado pelo agravado para obstar a pretensão de reforma.

Assim está disposto, no que é pertinente, o precedente desta corte anotado em sede de contrarrazões:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DE REGISTRO NO CADIN/ES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. 1. - A oferta de garantia idônea e suficiente em ação judicial objetivando a discussão da natureza ou do valor da obrigação tributária vencida e não paga é meio hábil apenas para evitar o óbice previsto no artigo 4º, caput, da Lei Estadual n. 5.317/1996, não havendo falar em suspensão do registro no CADIN/ES em decorrência da prestação de seguro-garantia pela apelante
sem a competente discussão judicial da natureza ou do valor do débito
. 2. - 3. - 4. - negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação, 035160236226, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ou seja, no presente caso, há garantia do débito, conforme texto normativo expresso e precedente vinculante do STJ, e ainda, o ajuizamento de ação cuja causa de pedir remota está atrelada a existência do fato gerador que redundou na confecção dos autos de infração de número 5.041.088-8 e 5.041.071-1.

Amolda-se, portanto, a pretensão ventilada ao entendimento do STJ sobre o tema ao fixar que:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. 2. 3. 4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019). 5. 6. 7. Recurso Especial provido. (REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019)

Desta forma, entendo implementadas as condições necessárias a concessão da tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão que entendeu pela não concessão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa derivada dos autos de infração de número 5.041.088-8 e 5.041.071-1 e, ainda, pela existência da garantia da execução, vedando a inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e o protesto da dívida derivada dos autos mencionados.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
The king do not wrong.

VOTOS VOGAIS

Acompanho o e. relator, para dar provimento ao recurso, exclusivamente, nos moldes em que pretendido na proemial.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

Acompanho o e. relator, para dar provimento ao recurso, exclusivamente, nos moldes em que pretendido na proemial.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002911-03.2020.8.08.0000

AGVTE: BIMBO DO BRASIL

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE OUTROS FATOS GERADORES – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO – KING DO NOT WRONG – EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE VENTILADA NA PEÇA DE INGRESSO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRECEDENTES DO STJ - GARANTIA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A existência de débitos, outros, em feitos executivos diversos, não inviabiliza a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa nos autos em que está se questionando o débito relativo a atos de exação perpetrados pelo fisco, sob pena de acatar a existência do brocado “o rei não erra” ( the king do not wrong).

2 – Conforme entendimento já fixado pelo STJ: quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019). 5. 6. 7. Recurso Especial provido. (REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019.

3 – Havendo discussão do débito, bem como sua natureza, amolda-se a presente ao que dispõe o artigo 4º, I, da Lei 5317/96, o que veda as ações descritas no artigo anterior do citado comando legislativo.

4 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __09 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.